Tribunal: TJMT
Processo: 1029718-71.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029718-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RICARDO BASSO - CPF: 008.636.831-18 (ADVOGADO), ATILA KLEBER OLIVEIRA SILVEIRA - CPF: 951.012.331-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARIA LUCIA ROCHA GOMES - CPF: 513.031.674-68 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), IRMAOS RODRIGUES CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA - EPP - CNPJ: 07.916.801/0001-40 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1029718-71.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO BMG SA

AGRAVADO
:
IRMAOS RODRIGUES CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA - EPP

EMENTA

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–
REJEIÇÃO DO PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE
ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ENTRE AS PARTES
–
EXISTÊNCIA DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS PREVIA
E FORMALMENTE
COMUNICADA
–
CIÊNCIA INEQUÍVOCA DAS PARTES
–
DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES
–
MEDIDA ADEQUADA PARA PRESERVAR DIREITO DE TERCEIRO
–
RECURSO DESPROVIDO.

1. A existência de penhora no rosto dos autos,
prévia e
regularmente comunicada às partes, im
pede a homologação de acordo que visa o pagamento diretamente ao exequente,
sendo adequada a determinação de depósito judicial em vez de pagamento direto às partes.

2
. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BMG S
/
A

no
Cumprimento de Sentença
da Ação Monitória promovida pela
IRM
Ã
OS RODRIGUES CONSTRU
ÇÕ
ES E TERRAPLENAGEM LTDA - EPP
, contra a decisão que rejeitou a homologação do acordo extrajudicial apresentado pelo executado e deferiu o pedido formulado pelo terceiro interessado (
ESPÓLIO DE MARIA LÚCIA ROCHA GOMES
) para determinar que o banco comprove se houve ou não o pagamento da primeira parcela do acordo e para que se abstenha de efetivar o qualquer pagamento remanescente diretamente aos executados ou seus advogados, devendo proceder ao depósito judicial da integralidade do valor do acordo em conta vinculada ao Juízo, sob pena de multa única de R$ 200.000,00.

Em síntese, sustenta
o agravante
que

não tinha ciência da decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade
oposta nos autos
0026050-69.2014.8.11.0041
,
a qual foi publicada posteriormente à transação havida entre as partes
.

Alega que
agiu de boa-fé ao celebrar o acordo, pois acreditava que a constrição
se encontrava
suspensa
, tendo em vista
a
citada
pré
-executividade
ter sido recebida no efeito suspensivo.

Aduz que a risco de dano consiste no prejuízo decorrente da aplicação da multa.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID
312357388
).

Contraminuta pelo desprovimento (ID
318374888
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Consta dos autos que
a autora
/exequente, ora agravad
a
, ajuizou ação monitória em face
do executado/agravante visando o recebimento de

R$ 148.824,82 (cento e quarenta e oito mil

oitocentos e vinte e quatro reais e oitenta e dois centavos)

relativa à transferência bancária fraudulenta da conta que mantém com o banco requerido.

A sentença de procedência da ação, com a condenação do
requerido à devolução do valor ao autor
, foi
parcialmente
confirmada em sede de recurso (
0021415-16.2012.8.11.0041
), sendo alterado apenas o termo inicial da correção monetária do valor a ser restituído, para que ocorresse a partir do efetivo prejuízo (03/07/2007).

C
ertificado o trânsito em julgado, deu-se início à fase de cumprimento de sentença
para o recebimento de
R$ 1.087.261,42

(um milhão, oitenta e sete mil, duzentos e sessenta e um reais e quarenta e dois

centavos).

Após o executado

peticionar requerendo a designação de audiência de conciliação, foi juntado aos autos, em 21/01/2025, informação sobre o deferimento de penhora no rosto do processo de origem, realizada pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Direito Bancário, relativamente ao processo no 0026050.69.2014.8.11.0041 em que figura como exequente o ESPÓLIO DE MARIA LÚCIA ROCHA GOMES e como executada a empresa ora agravada (ID
181212045
).

Designada a audiência de conciliação, o terceiro interessado peticionou nos autos de origem requerendo a sua admissão na condição de Assistente Simples (ID
191600069
).

Realizada a audiência de conciliação, o banco executado peticionou informando a celebração de acordo entre as partes, mediante o pagamento
de
R$ 1.260.000,00 (um milhão,
duzentos e sessenta mil reais) diretamente na conta da parte exequente, por meio de duas parcelas de valores iguais (
IDs

201873189
e
201873190
).

Sobreveio, então, a decisão ora agravada em que foi rejeitada a homologação do acordo, em razão da existência de
penhora no rosto dos autos deferida em favor do ESPÓLIO DE MARIA LUCIA ROCHA GOMES,
no processo
no 0026050-69.2014.8.11.0041, em trâmite na 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Pois bem
.

O argumento central do agravante
consiste na alegação de que
a parte agravante
não tinha

ciência
acerca da
decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade quando
da celebração do
acordo
, bem como que a penhora no rosto dos autos de origem encontrava-se suspensa
em razão do recebimento da citada exceção de
pré
-executividade no efeito suspensivo
.

C
onvém registrar que a
penhora no rosto dos autos constitui modalidade de constrição judicial prevista no art. 860 do CPC/15, que visa resguardar o direito do credor sobre créditos que o devedor possui em outros processos. Trata-se de medida que garante a efetividade da execução, impedindo que o devedor receba valores que deveriam estar reservados para a satisfação do crédito exequendo.

No caso, verifica-se que a penhora no rosto dos autos
foi formalmente comunicada ao J
uízo de origem em 21/01/2025, conforme documento de ID
181212042 - Pág. 3
, sendo as partes devidamente intimadas em 04/02/2025, aproximadamente cinco meses antes da celebração do acordo
,
em julho do mesmo ano
(ID
201873189
)
.

Esta comunicação formal da penhora produziu efeitos jurídicos imediatos, criando uma vinculação do crédito discutido nestes autos à satisfação da execução promovida pelo ESPÓLIO DE MARIA LÚCIA ROCHA GOMES. A
partir desse momento, qualquer ato de disposição sobre o crédito penhorado deveria necessariamente observar a existência da constrição judicial.

Assim,
uma vez intimadas as partes acerca da penhora no rosto dos autos, o pagamento feito pelo devedor diretamente ao credor torna-se ineficaz em relação ao exequente que obteve a penhora.

E não se diga que o
agravante agiu de boa-fé ao celebrar o acordo, pois acreditava que a constrição estava suspensa em virtude da decisão que concedeu efeito suspensivo à exceção de
pré
-executividade apresentada no processo da 8a Vara Cível.

Isto porque
,
a
concessão de efeito suspensivo à exceção de
pré
-executividade naquele processo específico não
era capaz
de desconstituir a penhora já efetivada, mas apenas de suspender temporariamente os atos executivos naquele feito.

Ademais, a alegação de desconhecimento da decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade não exime o agravante da responsabilidade de observar a penhora regularmente comunicada. O sistema processual brasileiro adota o princípio da publicidade dos atos processuais, e a comunicação formal da penhora no rosto dos autos gera efeitos
erga omnes
, independentemente do conhecimento posterior de decisões relacionadas à execução principal.

Assim, mostra-se adequada a
decisão agravada, ao rejeitar a homologação do acordo e determinar o depósito judicial dos valores,
uma vez que o
magistrado de primeiro grau agiu em conformidade com o poder-dever de zelar pela efetividade das decisões judiciais e pela proteção dos direitos de terceiros afetados pelo processo, conforme preconiza o art. 139, IV, do CPC/15.

Ademais, o
depósito judicial dos valores acordados não impede a composição entre as partes, apenas assegura que o
J
uízo natural da penhora possa decidir sobre a destinação dos valores, preservando direitos de terceiros. Es
s
a
medida atende ao princípio da cooperação processual (art. 6o do CPC/15) e da boa-fé objetiva (art. 5o do CPC/15), evitando que acordos particulares frustrem a efetividade de constrições judiciais regularmente formalizadas.

Importante destacar
ainda
que a determinação de depósito judicial também representa medida de proteção ao próprio agravante, uma vez que o pagamento realizado diretamente à parte executada poderia ser considerado ineficaz em relação ao credor com penhora no rosto dos autos, sujeitando o banco ao risco de ter que pagar novamente o mesmo valor.

Quanto à multa fixada pelo
J
uízo de
o
rigem, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais),
esta
se mostra proporcional ao valor da causa e adequada para garantir o cumprimento da decisão judicial.

Ademais, o agravante já comprovou nos autos de origem o depósito judicial da segunda parcela do acordo (ID
204124120
), demonstrando a viabilidade do cumprimento da determinação judicial.

Ante o exposto
,
nego
provimento ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025